Tribunal: TJMT
Processo: 1000851-71.2025.8.11.0096
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000851-71.2025.8.11.0096
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS KNAKIEWICZ - CPF: 030.633.601-47 (APELANTE), JOSUE UMBELINO DA SILVA - CPF: 050.859.511-82 (ADVOGADO), ORLANDO JUNIO GONCALVES DE MORAES - CPF: 032.587.711-46 (ADVOGADO), MICHELLE SATIE HASHIMOTO - CPF: 056.948.161-96 (ADVOGADO), PATRICIA BARBOSA - CPF: 022.875.461-54 (ADVOGADO), MARJORIE CRISSI - CPF: 088.848.559-00 (ADVOGADO), ARIANY SILVA MENDES KNAKIEWICZ - CPF: 748.541.001-68 (APELANTE), MATUPA COMERCIO DE SEMENTES E FERTILIZANTES LTDA - CNPJ: 43.478.079/0001-73 (APELADO), FABIANO GAVIOLI FACHINI - CPF: 686.925.010-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL, AGRÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE PRODUTO RURAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. FORO DO DOMICÍLIO DOS EXECUTADOS. CDC. TEORIA FINALISTA MITIGADA. VULNERABILIDADE NÃO COMPROVADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Apelação cível contra sentença que rejeitou preliminar de incompetência territorial e julgou improcedentes embargos à execução opostos em face de execução fundada em Cédula de Produto Rural, com condenação dos embargantes ao pagamento de custas e honorários, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

II. Questão em discussão

2.Discute-se: (i) competência territorial diante da cláusula de eleição de foro constante da Cédula de Produto Rural; (ii) incidência do CDC à luz da teoria finalista mitigada; (iii) excesso de execução sem indicação do valor correto e sem demonstrativo discriminado do débito; e (iv) redução da multa moratória e a exibição de documentos pela exequente.

III.RAZÕES DE DECIDIR

3.

A execução pode ser ajuizada no foro do domicílio do executado, conforme o art. 781, I, do CPC; por isso, a cláusula de eleição de foro não impõe incompetência territorial.

4.

A CPR vinculada à atividade produtiva rural não atrai automaticamente o CDC; sem prova concreta de vulnerabilidade, afasta-se a teoria finalista mitigada.

5.

O excesso de execução exige indicação do valor correto e demonstrativo discriminado do débito; ausentes esses elementos, a alegação deve ser rejeitada.

6.

A cobrança cumulada de encargos não foi demonstrada de modo concreto; por isso, não há excesso, bis in idem ou redução da multa com base no CDC.

7. O pedido genérico de exibição documental não substitui a memória de cálculo exigida nos embargos; mantém-se a improcedência da insurgência.

IV. Dispositivo e tese

8.Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1. A cláusula de eleição de foro em Cédula de Produto Rural não afasta a faculdade do exequente de ajuizar a execução no foro do domicílio do executado, nos termos do CPC. 2. A aplicação do CDC a contrato vinculado à atividade produtiva rural exige prova concreta de vulnerabilidade do contratante, não bastando a mera condição de produtor rural. 3. A alegação de excesso de execução deve ser instruída com indicação do valor correto e demonstrativo discriminado do débito, sob pena de rejeição liminar.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 781, I, e 917, §§ 3º e 4º; CDC, arts. 6º, VIII, e 52, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Cível nº 1000596-50.2025.8.11.0020, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 10.02.2026; TJ-MT, Embargos de Declaração Cível nº 1026705-64.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 30.10.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por
Antonio Carlos Knakiewicz
e
Aryane Silva Mendes Knakiewicz
contra sentença que, rejeitou a preliminar de incompetência relativa, e julgou improcedentes os embargos à execução opostos pelos apelantes, condenando os embargantes ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor atribuído à causa, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Em suas razões, os apelantes sustentam, preliminarmente, a incompetência do juízo, ao argumento de que a Cédula de Produto Rural exequenda contém cláusula expressa de eleição de foro em favor da comarca de Sorriso/MT.

No mérito, defendem a incidência do Código de Defesa do Consumidor, com fundamento na teoria finalista mitigada, bem como a inversão do ônus da prova.

Alegam, ainda, excesso de execução, sob o argumento de que houve cumulação indevida de cláusula penal com multa moratória, o que configuraria bis in idem, além de afirmarem que realizaram entrega parcial da mercadoria.

Sustentam, também, a excessividade da multa moratória contratual, postulando sua redução para 2%, nos termos do art. 52, § 1º, do CDC. Aduzem, por fim, a necessidade de exibição, pela exequente, de todas as notas fiscais relativas à operação, afirmando que a ausência desses documentos impediu a apuração precisa do débito e, por consequência, a indicação do valor incontroverso.

Ao final, requerem a reforma integral da sentença, com a extinção da execução por incompetência de foro ou, subsidiariamente, o reconhecimento do excesso de execução, a redução da multa moratória, a aplicação do CDC, a inversão do ônus da prova, a exibição dos documentos e a suspensão da execução.

Em contrarrazões, a apelada pugna pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia consiste em verificar se deve ser reformada a sentença que, nos embargos à execução opostos em face de execução fundada em Cédula de Produto Rural, rejeitou a preliminar de incompetência do juízo, afastou a incidência do Código de Defesa do Consumidor e rejeitou liminarmente a alegação de excesso de execução, por ausência de indicação do valor reputado correto e de demonstrativo discriminado do débito.

I. Da alegada incompetência

Embora a cédula exequenda contenha cláusula elegendo o foro da comarca de Sorriso/MT, a execução de título extrajudicial submete-se à disciplina do art. 781, I, do Código de Processo Civil, que faculta ao exequente promover a demanda no foro do domicílio do executado, no foro constante do título ou, ainda, no foro da situação dos bens sujeitos à execução.

Não se trata, portanto, de prevalência absoluta do foro contratualmente eleito, mas de faculdade legalmente conferida ao credor.

No caso, a execução foi ajuizada no foro do domicílio dos executados, cuja residência se encontra submetida à jurisdição da comarca de Itaúba/MT, circunstância que afasta, de plano, a alegação de incompetência territorial.

A sentença, nesse ponto, examinou corretamente a questão e aplicou a regra processual pertinente, não havendo nulidade a ser reconhecida, tampouco espaço para a pretendida extinção da execução.

II.Do mérito

A relação jurídica estabelecida entre as partes decorre de Cédula de Produto Rural vinculada ao fornecimento de insumos destinados ao fomento da atividade agropecuária desenvolvida pelos apelantes, com posterior entrega de produto agrícola.

Em hipóteses como essa, a jurisprudência admite, em regra, a inaplicabilidade do microssistema consumerista, por não se tratar de aquisição para destinação final, mas de insumos incorporados à atividade produtiva.

É certo, contudo, que a teoria finalista mitigada autoriza, excepcionalmente, a incidência do Código de Defesa do Consumidor quando demonstrada vulnerabilidade técnica, informacional, jurídica ou econômica do contratante, ainda que o bem ou serviço esteja vinculado à atividade profissional.

A propósito, esta Corte já assentou ser válida a aplicação do CDC às operações de crédito rural quando evidenciada, concretamente, a vulnerabilidade técnica ou informacional do contratante, ainda que se trate de Cédula de Produto Rural com liquidação financeira, como se extrai do aresto abaixo colacionado:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO . APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TEORIA FINALISTA MITIGADA. CEDULA DE PRODUTO RURAL COM LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS SEM INDICAÇÃO DA TAXA CORRESPONDENTE . ABUSIVIDADE. AFASTAMENTO DA MORA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA . RECURSO DESPROVIDO. (...).Tese de julgamento: “
1. É válida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor às operações de crédito rural quando demonstrada a vulnerabilidade técnica ou informacional do contratante
. 2. A cláusula de capitalização diária de juros é abusiva quando não acompanhada da indicação expressa da taxa diária correspondente. 3. O reconhecimento da abusividade do encargo não compromete a exequibilidade do título, impondo apenas a adequação do valor executado .” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10005965020258110020, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 10/02/2026, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/02/2026) (destaquei)

Por outro lado, a mesma orientação jurisprudencial deixa claro que a incidência excepcional do CDC não decorre automaticamente da mera condição de produtor rural, exigindo demonstração efetiva da vulnerabilidade alegada.

Nessa linha, esta Corte reafirmou que a aplicação da teoria finalista mitigada pressupõe comprovação concreta da hipossuficiência técnica, econômica ou informacional, não bastando alegações genéricas. Confira-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUTOR RURAL . FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIO AGRÍCOLA. INAPLICABILIDADE DO CDC. TEORIA FINALISTA MITIGADA. AUSÊNCIA DE VULNERABILIDADE . (...).
6. Segundo jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a aplicação do CDC em contratos de aquisição de insumos para atividade produtiva depende da efetiva demonstração de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica, não bastando alegações genéricas
. (...).
A aplicação excepcional do CDC com base na teoria finalista mitigada pressupõe comprovação efetiva da vulnerabilidade do contratante, não sendo suficiente a mera condição de produtor rural ou alegações genéricas de hipossuficiência
." (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10267056420258110000, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 30/10/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2025) (destaquei)

No caso, porém, a documentação constante dos autos revela inserção na atividade rural, inclusive com inscrição estadual e exploração produtiva compatível com a operação retratada no título, sem elementos concretos que evidenciem hipossuficiência técnica ou informacional capaz de afastar a disciplina contratual e legal própria da Cédula de Produto Rural.

Ausente, assim, comprovação efetiva de vulnerabilidade, não há falar em aplicação da teoria finalista mitigada, nem em inversão do ônus da prova com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC.

No tocante ao excesso de execução, a sentença rejeitou liminarmente essa alegação com fundamento no art. 917, §§ 3º e 4º, do Código de Processo Civil, porquanto, embora tenham sustentado cobrança excessiva, os embargantes não indicaram o valor que entendiam correto, tampouco apresentaram demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

A exigência legal, nesse ponto, é objetiva. Sempre que o executado alegar excesso de execução, deve delimitar, desde a petição inicial dos embargos, a parcela controvertida e a parcela que reputa devida, instruindo sua insurgência com memória de cálculo minimamente idônea.

Não se trata de formalidade secundária, mas de requisito indispensável ao conhecimento da própria alegação, pois somente a partir dessa delimitação se torna possível aferir, com precisão, a extensão da controvérsia e o eventual excesso.

No caso, os apelantes sustentam que não puderam apresentar o valor incontroverso porque não detinham a integralidade das notas fiscais da operação.

Tal justificativa, contudo, não basta para afastar a incidência da norma processual, pois a discussão deduzida nos embargos não se limitava à necessidade de conferência documental sobre a origem da obrigação, mas, sobretudo, à alegada ilegalidade da cobrança por suposta cumulação de encargos contratuais.

Nessa linha, ainda que entendessem haver irregularidade na composição do débito, incumbia-lhes demonstrar, ao menos, o montante que reputavam devido a partir da exclusão dos encargos que consideravam indevidos, providência que não foi observada.

A ausência desse demonstrativo inviabiliza o exame da tese de excesso de execução, nos exatos termos da disciplina legal aplicada pelo magistrado singular.

Ainda que assim não fosse, a insurgência recursal tampouco se mostraria suficiente para evidenciar, de plano, o alegado bis in idem. Isso porque a tese dos apelantes parte da premissa de que a execução teria promovido cobrança cumulada de cláusula penal e multa moratória.

Todavia, a leitura da inicial executiva e da pretensão deduzida pela exequente, não revela, com clareza, a exigência simultânea de ambos os encargos, mas sim a incidência da penalidade contratual sobre o saldo inadimplido da obrigação. E, sem essa demonstração concreta, não há como reconhecer o excesso apenas com base em alegação genérica de cumulação indevida.

Pela mesma razão, não prospera o pedido de redução da multa moratória ao percentual de 2%. Primeiro, porque, como já consignado, não incide ao caso o Código de Defesa do Consumidor, de modo que não se aplica a limitação prevista no art. 52, § 1º, daquele diploma.

Segundo, porque a própria controvérsia recursal não evidencia que a multa moratória tenha integrado, de fato, a cobrança executiva nos moldes sustentados pelos apelantes, o que esvazia a utilidade prática da pretensão recursal nesse particular.

Também não há espaço para acolher o pedido de exibição de documentos formulado em sede recursal.

A execução está fundada em Cédula de Produto Rural, título executivo extrajudicial dotado, em tese, de certeza, liquidez e exigibilidade, e os embargos à execução não se prestam a transferir ao exequente o ônus de suprir deficiência da petição inicial dos embargos quanto à demonstração do alegado excesso.

Se os apelantes pretendiam infirmar a exatidão do débito, incumbia-lhes observar os pressupostos processuais próprios da via eleita, não sendo possível substituir a memória de cálculo exigida em lei por pedido genérico de exibição documental.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso. MAJORO a verba honorária fixada na origem para 12% sobre o valor da causa, mantida a suspensão de exigibilidade, em razão da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026